Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EC 113/21. SELIC. APLICABILIDADE IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia apenas sobre a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, data em que passou a viger a Emenda Constitucional no 113/2021.
2. Com advento da EC. 113/21, a correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, devem ser feitos com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.
3. Nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.